Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito formulado ao ID 54883470, pelo BANCO DO BRASIL S.A., de extinção do feito em relação ao requerente BOLIVAR STEINMETZ em vista da realização de acordo extrajudicial, porquanto já apreciado e deferido ao ID 53303119. Mantenha-se o sobrestamento do feito em relação aos demais poupadores, conforme a referida decisão de ID 53303119. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora